Tribunal: TJSP
Processo: 0021073-82.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção do reajuste correspondente nos proventos do apelante.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 0021073-82.2019.8.26.0577; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FALTA DE TÍTULO CONDENATÓRIO.

A sentença exequenda condenou apenas o Município de São José dos Campos no pagamento das diferenças remuneratórias, cingindo-se o provimento judicial destinado à autarquia executada à implementação do reajuste correspondente nos proventos do apelante.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021073-82.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIZ GERALDO QUEIROZ VENEZIANI, é apelado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0021073-82.2019.8.26.0577
Procedência:
São José dos Campos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.094)
Apelante:
Luiz Geraldo Queiroz Veneziani
Apelado:
Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de São José dos Campos -Ipsm
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FALTA
DE TÍTULO CONDENATÓRIO.

A
sentença
exequenda
condenou
apenas
o
Município de São José dos Campos no pagamento das
diferenças remuneratórias, cingindo-se o provimento
judicial destinado à autarquia executada à implementação do reajuste correspondente nos
proventos do apelante.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Luiz Geraldo Queiroz Veneziani promoveu cumprimento de sentença contra o Instituto de
Previdência do Servidor Público Municipal de São José
dos Campos -Ipsm, visando ao recebimento do montante
de R$ 93.367,15, referente a diferenças remuneratórias.
2.
A r. sentença extinguiu a execução, reconhecendo
a inexistência de condenação do Ipsm no pagamento dos

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
3
valores em tela, entendendo que o título executado impôs
essa obrigação apenas ao Município de São José dos
Campos. Os honorários advocatícios foram arbitrados em
R$ 1.500,00 (e-págs. 103-4).
3.
Do decidido, apelou o exequente, pleiteando a
concessão dos benefícios da gratuidade, ou, ao menos, o
parcelamento do preparo em dez prestações. Quanto ao
mérito, alega, em síntese, serem a autarquia requerida e
a Municipalidade joseense interdependentes, sendo o
Ipsm substituto do ente político na relação jurídica
material com o apelante. Sustenta a existência de
litisconsórcio unitário entre o Município de São José dos
Campos e o Ipsm, de forma que a condenação atingiria
ambos os requeridos no processo de conhecimento (e-
págs. 107-19).
Respondeu-se ao recurso, impugnando-se o pedido
de justiça gratuita (e-págs. 168-78).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 4 de maio de 2020 (e-
pág. 180).
VOTO:
4.
A 11a Câmara de Direito Público
Câmara a que
me integro tem entendido, sem dissonância interna e,
como ficou sobredito, compaginada com a jurisprudência
constante deste Tribunal de Justiça, que, cabendo ao juiz
aferir, em cada caso, se o requerente da gratuidade tem
porte econômico para enfrentar as despesas do processo
(cf., a propósito, NERY-NERY. Código de processo civil
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
4
1.582), a decisão sobre a pertinência do benefício ou, por
outra,
sobre
a
concreta
situação
de
necessidade
econômico-financeira, há sempre de considerar, num
plano relacional, dados objetivos, entre eles o valor da
causa, base de cálculo do preparo e indicativo recorrente
para a assinação de honorários (nesta linha, brevitatis
causa, Ag 405.503 -Relator Des. AROLDO VIOTTI; Ag
406.644 -Relator Des. LUIS GANZERLA).
Com isso, esposa-se uma dada atenuação quanto
ao
valor
presuntivo
inaugural
da
afirmação
de
necessidade, infirmável, pois, não apenas mediante
impugnação da parte adversa no exercício de faculdades
dispositivas, mas, além disso, por admissível iniciativa
oficial.
5.
Para a espécie, verifica-se anterior negativa do
pleito de assistência judiciária gratuita, ainda na fase
cognitiva,
não
tendo
o
apelante
trazido
nenhum
documento comprobatório da mudança na sua situação
financeira a ensejar a concessão do benefício nesta fase
processual.
Por outro lado, apresentou o recorrido em suas
contrarrazões documento em que se afere corresponder
os proventos líquidos do recorrente a pouco mais de 12
salários mínimos (e-pág. 179).
Assim, é o caso de negar a gratuidade pleiteada.
6.
Cabe, todavia, acolher o pedido de parcelamento
do preparo recursal, nos termos do § 6o do art. 98 do
Código de processo civil, tendo em vista que o valor da
taxa judiciária corresponde a quase 30% da remuneração

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
5
do apelante.
7.
Versam
os
autos
demanda
executiva
cuja
finalidade é o pagamento de diferenças remuneratórias
atinentes à gratificação de monitoria, no período de 1o de
março de 2015 a 30 de abril de 2016, quando o ora
recorrente ainda estava em atividade, integrando o
quadro de servidores do Município de São José dos
Campos.
Inicialmente ajuizado o feito apenas contra a
Municipalidade joseense, foi o Ipsm incluído no polo
passivo em virtude de chamamento ao processo, tendo
em vista que a acolhida do pleito de incorporação do
benefício pecuniário provocaria aumento no valor da
aposentadoria do recorrente, paga pela autarquia ora
apelada.
8.
A r. sentença do processo de conhecimento,
mantida por esta 11a Câmara, reconheceu o direito do
autor
“à incorporação definitiva do valor relativo à
gratificação por ele auferido no exercício da função
de monitor, devendo os réus editarem ato a esse
respeito.
Condeno o Município de São José dos
Campos ao pagamento das parcelas em atraso
relacionadas ao período compreendido entre a data
da supressão do pagamento da gratificação (01 de
março de 2015) até o dia anterior à passagem para
a inatividade (30 de abril de 2016).” (e-págs.
466-70 -autos 1008643-52.2017 -os destaques não
são do original).

9.
O Ipsm é uma autarquia, criada pela Lei municipal

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
6
n. 4.220/1992 (de 8-7), com “personalidade jurídica
própria
de
direito
público,
autonomia
financeira
e
administrativa” (art. 1o), tendo por finalidade gerir o
sistema previdenciário dos servidores do Município de
São José dos Campos.
O caráter de órgão gestor do regime próprio de
previdência não confere ao Ipsm a qualidade de substituto
da Municipalidade joseense em suas relações com os
servidores públicos a partir da passagem para a
inatividade. Com a aposentadoria surge uma nova relação
jurídica entre o Ipsm e o servidor inativo, que, embora
esteja de alguma forma relacionada ao extinto vínculo
institucional com o Município, não configura continuidade
deste.
10.
No caso sub examine, houve a condenação apenas
do Município de São José dos Campos no pagamento das
diferenças relativas à gratificação de monitoria, cingindo-
se o provimento judicial destinado ao Ipsm à
implementação do reajuste nos proventos do apelante.
Isso porque os valores exigidos se referem a
período em que o recorrente ainda estava em atividade,
quando o pagamento de sua remuneração cabia à
Municipalidade joseense.
Nesse quadro, não há tutela condenatória a ser
executada contra o Ipsm, cabendo manter a r. sentença
que extinguiu a demanda executiva.
11.
Uma das questões mais relevantes de ordem
pública é exatamente a da segurança jurídica, que, entre
outros mecanismos, ostenta efetividade pelo respeito à

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
7
coisa julgada, à prescrição, à decadência, à preclusão e à
perempção de instância.
De nada serviriam as decisões jurisdicionais se, a
qualquer tempo, pudessem ser modificadas por meios
processuais incoercíveis.
A
necessidade
de
estabilidade
das
relações
jurídicas não permite que se alterem decisões atingidas
pela coisa julgada.
Res iudicata já era lição recolhida por ULPIANO
pro veritate accipitur. A via rescisória judicial não se
supre pela só vontade de uma das partes.
Alterar o entendimento, nesta fase processual,
importa, com efeito, em afastar-se da coisa julgada
material, que “somente pode ser modificada pela via da
ação rescisória” (MS 25.009 -STF -j. 24-11-2004; cf.
ainda: MS 23.665 -STF, j. 5-6-2002), certo que o
abatimento
da
res iudicata, “mercê de violentar a
segurança jurídica constitucional, atenta contra um dos
pilares da Jurisdição que distingue e caracteriza o Poder
Judiciário” (REsp 694.374, j. 17-11-2005):
“Se, fora dos casos nos quais a própria lei retira a
força da coisa julgada, pudesse o magistrado abrir
as comportas dos feitos já julgados para rever as
decisões, não haveria como vencer o caos social
que se instalaria” (REsp 107.248, j. 7-5-1998).
12.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,

AC 0021073-82.2019.8.26.0577 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
8
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento ao apelo
de Luiz Geraldo Queiroz Veneziani, mantendo a r.
sentença
prolatada
nos
autos
de
origem
n.
0021073-82.2019 da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos.
Majoram-se os honorários advocatícios para o total
de R$ 1.600,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código
de processo civil.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)